Tribunal: STM
Processo: 7000592-34.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000592-34.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA
ADVOGADOS: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO, PAULO ROBERTO DE
SOUZA LEAO JUNIOR E ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA LEÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o presente Agravo Interno, para manter inalterada a
Decisão Monocrática que negou seguimento à Revisão Criminal nº 7000505-
78.2020.7.00.0000, nos termos do inciso V do art. 13 do RISTM, por ser
manifestamente incabível, em face da ausência dos pressupostos processuais de
admissibilidade exigidos pelos arts. 550 e 551, ambos do CPPM, na forma do voto
do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:30:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171fa6e46
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000592-34.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE:
MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO, PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO
JÚNIOR E ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA LEÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUÍDA.
JUÍZO DE RETRATABILIDADE NEGATIVO. REVISÃO CRIMINAL MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO.
TESES DEFENSIVAS. DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO APENADO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O princípio que rege a Ação de Revisão Criminal é o da absoluta
excepcionalidade, visando a corrigir erro judiciário quanto aos fatos, à sua
apreciação, à avaliação e ao enquadramento.
2. O cabimento da Revisão Criminal condiciona-se ao disposto no art. 550,
devendo ser admitida apenas quando se verificar uma das hipóteses taxativamente
descritas no art. 551, ambos do CPPM.
3. É inadmissível a Ação Revisional baseada em teses já debatidas e rejeitadas
pelo Tribunal no processo revivido, especialmente quando desacompanhada de
argumentação capaz de debilitar a certeza do acervo probatório confirmado no
decreto condenatório.
4. A prova nova apta ao posterior ingresso com a Revisional é aquela submetida
ao crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio de Justificação Criminal.
5. Mantida inalterada a Decisão que negou seguimento ao pleito Revisional.
6. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o
presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão Monocrática que negou seguimento à
Revisão Criminal nº 7000505-78.2020.7.00.0000, nos termos do inciso V do art. 13 do RISTM, por ser
manifestamente incabível, em face da ausência dos pressupostos processuais de admissibilidade
exigidos pelos arts. 550 e 551, ambos do CPPM.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:30:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171fa6e46
RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE:
MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO, PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO
JÚNIOR E ANA LUIZA RIBEIRO JÁCOME DE SOUZA LEÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA, Coronel do
Exército, na forma do § 2º do art. 123 do RISTM, assistido por Advogado constituído, contra a Decisão
monocrática deste Relator, de 5.8.2020, que negou seguimento à Revisão Criminal (RC) nº 7000505-
78.2020.7.00.0000, por ser manifestamente incabível, em face da ausência dos pressupostos
processuais de admissibilidade exigidos pelos arts. 550 e 551, ambos do CPPM.
A RC fora proposta contra o Acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da Apelação nº
7000301-05.2018.7.00.0000, assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. ESTELIONATO (ART.
251 DO CPM). PRELIMINARES DE REINQUIRIÇÃO DO APELANTE, DE NULIDADE EM
VIRTUDE DE MUTATIO LIBELLI E DE INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA DE
DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. SOBREPREÇO EM
LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO INCOMPLETA DO CONTRATO,
DESVIRTUAMENTO E VASÃO FRAUDULENTA DE RECURSOS PÚBLICOS. OCORRÊNCIA.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA E PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO.
RECURSOS DOS APELANTES CIVIS. DESPROVIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO DO
RECURSO DO APELANTE MILITAR PARA ADEQUAR A DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO DO MPM. IMPROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU
MILITAR QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
Apelações defensivas e ministerial inerentes a Réus condenados e a Réu
absolvido pelo crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, por fatos ocorridos
nos anos de 2011/2012, no Hospital de Guarnição de Natal, relacionados com o
processo licitatório para a contratação de empresa para a execução de serviços de
adequação do Pavilhão de Comando daquele nosocômio.
O art. 616 do CPP tem aplicação excepcional e sua invocação pela Defesa não
vincula o tribunal. No que diz respeito à aplicação do dispositivo legal em comento, o
entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de tratar-se de faculdade do
tribunal a realização de diligências probatórias nele indicadas, podendo o órgão
julgador delas se utilizar de maneira supletiva, desde que entenda imprescindíveis à
apuração da verdade real, não podendo transmudar-se tal prerrogativa em
reabertura da instrução processual. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar de
reinquirição do Apelante militar, perante esta Corte, rejeitada. Decisão por
unanimidade.
O reconhecimento pelo Colegiado a quo, na dosimetria da pena da
agravante objetiva do § 3° do art. 251 do CPM, inerente a fatos
expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na
instrução probatória, não configura mutatio libelli. A teor do que dispõe o
art. 437, alínea "b", do CPPM, o Conselho de Justiça é competente para
reconhecer agravante objetiva em relação a fato articulado na Denúncia,
ainda que não tenha sido arguida, ou mesmo quando o Parquet Castrense
tenha se manifestado pela absolvição em alegações derradeiras, como já se
manifestou este Tribunal de forma pacífica, inclusive quanto à
constitucionalidade do mencionado dispositivo legal. Preliminar de nulidade
em virtude de mutatio libelli rejeitada. Decisão por unanimidade.
O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha defensiva,
formulado após a apresentação do rol de testemunhas, por falta de
indicação do endereço onde poderia ser encontrada, mesmo após o prazo de
5 (cinco) dias fixado pelo Juízo a quo, não configura violação ao Princípio do
Contraditório e da Ampla Defesa, mormente diante do fato de ter sido
assentado no Despacho questionado 'sem prejuízo da apresentação na sede
deste juízo' e de ter transcorrido in albis, no curso da instrução processual,
o prazo para a alegação da suposta nulidade ora trazida à baila. Preliminar
de nulidade pelo indeferimento de testemunha rejeitada. Decisão por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:30:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171fa6e46
unanimidade.
As teses das Defesas dos Apelantes foram afastadas e as provas produzidas nos
autos demonstram, de forma indubitável, a autoria, a materialidade, a tipicidade e a
culpabilidade, bem como o dolo nas condutas inerentes ao crime de estelionato. Em
relação aos Apelantes civis, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, na individualização da pena constante da Sentença, sopesou
adequadamente todas aquelas circunstâncias de índole objetiva ou pessoal, não se
vislumbrando qualquer incorreção na aplicação do sistema trifásico da dosimetria da
pena, bem como não se constatando qualquer violação aos dispositivos
constitucionais e legais prequestionados. No que atine ao Apelante militar, o
aumento de pena previsto no § 3º do art. 251 do CPM deve ser aplicado no
seu grau mínimo, 1/5 (um quinto), o que implica na adequação da pena
definitiva para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
afastando-se, da mesma forma, qualquer ofensa aos dispositivos
constitucionais e legais prequestionados. Desprovimento do Recurso defensivo
dos Apelantes civis e parcial provimento ao Recurso defensivo do Apelante
militar, tão somente para adequar a pena imposta. Decisão unânime. (...).".
(Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 20.8.2019.)
(Grifo nosso.)
O requerente postula a revisão do aludido Acórdão, a fim de alcançar a sua absolvição, com
base nas letras de "a" a "e" do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, pede a redução da reprimenda ao
mínimo legal, sob os fundamentos de que o Decreto Condenatório contraria a evidência dos autos e
novas provas da sua inocência foram descobertas (RC nº 7000505-78.2020.7.00.0000 - Evento 1).
Com a Inicial, entre outros documentos, foram autuados: o instrumento de procuração; a
Certidão do Trânsito em Julgado do Decreto Condenatório; o Laudo Técnico Pericial, de 18.4.2018; e a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº E0071630 (RC nº 7000505-78.2020.7.00.0000 - Evento
1).
A SEJUD certificou que o Cel Ex MARCIO DAVID DE ABREU PIMENTA não propôs anterior
revisional (RC nº 7000505-78.2020.7.00.0000 - Evento 4).
Em sede da RC, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em 29.7.2020, mediante o
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se, preliminarmente,
pelo não conhecimento da RC e, no mérito, por sua improcedência (RC nº 7000505-78.2020.7.00.0000
- Evento 6).
Em Decisão de 5.8.2020, este Relator negou seguimento ao pleito revisional, por ser
manifestamente incabível, com o seguinte teor (RC nº 7000505-78.2020.7.00.0000 - Evento 9):
"(...) Dessa forma, da simples análise do pleito revisional, ajuizado com base nas
causas de pedir do art. 551, letras "a" e "c", do CPPM, não se vislumbrou qualquer
argumentação capaz de fragilizar a validade e a consistência do acervo probatório
revivido. Ademais, não houve a efetiva juntada de novas provas, revelando que a
Petição Inicial externou o mero inconformismo do Requerente com a confirmação da
condenação e a intenção de rediscutir matéria amplamente apreciada no Acórdão, o
qual foi lavrado nos autos da referida Apelação. (...)"
O Agravo foi interposto contra a mencionada Decisão (Evento 1).
Em 3.9.2020, a Decisão agravada foi mantida e, na sequência, os autos seguiram para a PGJM,
na forma do § 1º do art. 123 do RISTM (Evento 7).
Neste Agravo, a PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
ratificou os termos da Decisão monocrática que negou seguimento à RC, por ser manifestamente
incabível, em face da ausência de preenchimento dos requisitos legais. Alfim, manifestou-se pela
rejeição do presente Agravo Interno (Evento 12).
É o Relatório.

VOTO
O presente Agravo Interno satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo, por essa razão,
ser conhecido.
O agravante submete à análise desta Corte Castrense a Decisão que negou seguimento à RC,
a qual foi considerada manifestamente incabível, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, em
face da ausência dos pressupostos processuais de admissibilidade exigidos pelos arts. 550 e 551,
ambos do CPPM.
Naquela Ação (RC), o requerente postula a revisão do Acórdão, lavrado nos autos da Apelação

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:30:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171fa6e46
nº 7000301-05.2018, que confirmou, por unanimidade, a sua condenação à pena de 3 (três) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, § 3º, c/c o art. 53, ambos
do CPM.
O requerente sustenta que o Decreto Condenatório contraria a evidência probatória dos autos e
novas provas da sua inocência foram descobertas, nos termos do art. 551, letras "a" e "c", do CPPM.
Com esses fundamentos, pretende alcançar a sua absolvição, com base nas letras de "a" a "e" do art.
439 do CPPM. Subsidiariamente, pede a redução da reprimenda imposta ao mínimo legal.
Entretanto, o agravante não se desincumbiu da tarefa de infirmar os fundamentos da Decisão
atacada, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já examinados naquela oportunidade.
Por esse motivo, mantive a Decisão atacada em sua integralidade e a submeto à apreciação de
Vossas Excelências.
De início, é curial anotar que este julgamento cinge-se à análise da admissibilidade da Revisão
Criminal, e não ao seu mérito propriamente dito. Vale dizer, o exame deste Plenário deverá pautar-se
nos motivos pelos quais este Relator negou-lhe seguimento, in verbis:
"(...) 8. A presente RC é manifestamente incabível, em razão da ausência dos
pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM, uma
vez que o Acórdão confirmatório da condenação está claramente apoiado em prova
válida, consistente e não houve a juntada de novas provas aos autos.
9. A RC tem por escopo, em tese, corrigir erro judicial em decisões
transitadas em julgado, sendo uma exceção à regra da autoridade da coisa
julgada, prevista no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal (CF)/1988.
10. No âmbito Processual Penal Militar, a RC encontra previsão nos arts. 550 a
562 da Lei Adjetiva Castrense.
11. O cabimento da Revisão Criminal condiciona-se à observância do disposto no
art. 550, devendo ser admitida apenas quando se verificar uma das
hipóteses descritas no art. 551, ambos do CPPM, in verbis:
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido
erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento.
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos
autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas
provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a
diminuição da pena.
12. No que tange à admissibilidade do referido feito, o dispositivo em foco é
taxativo ao estabelecer as três únicas hipóteses processuais, nas questões
relativas à matéria de fato, que podem amparar o pedido revisional.
13. Frise-se, a RC somente deve ser proposta nas hipóteses expressamente
previstas em Lei, as quais, nesta Justiça Especializada, encontram-se elencadas no
art. 550 do CPPM, ou seja, quando a decisão condenatória transitada em jugado
estiver eivada de vícios prejudiciais e irreparáveis ao condenado, em afronta ao
Princípio da Segurança Jurídica.
14. In casu, o reiterado inconformismo do Condenado foi amparado nas letras 'a'
e 'c' do art. 551 do CPPM. Contudo, não está acompanhado de argumentação capaz
de debilitar a certeza do acervo probatório, ora revolvido pela Defesa, tampouco da
juntada de nova prova, na forma do rigor processual exigido.
15. Da simples leitura da Inicial, não se verifica qualquer argumento capaz de
invalidar minimamente o acervo probatório dos autos, especialmente a comprovação
do superfaturamento do Pregão Eletrônico n° 17/2011, do sobrepreço encontrado nas
planilhas orçamentárias, da inserção de informações inverídicas nas liquidações de
notas ficais e das transferência s bancárias de recursos financeiros da empresa
TRATORLINK diretamente para o CPF do então Ten Cel MARCIO DAVID DE ABREU
PIMENTA, Fiscal Administrativo do Hospital de Guarnição de Natal, no período de
2.3.2012 a 19.9.2012, no valor de R$ 12.008,67 (...).
16. Observa-se, tão somente, o inconformismo abusivo do Apenado ao
reapresentar teses defensivas já debatidas e rejeitadas por esta Corte Castrense e,
inclusive, ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:30:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171fa6e46
Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.253.636/RN, de relatoria da Ministra CÁRMEN
LÚCIA, no caso: a) a ocorrência de mutatio libelli vedada, por ter o Colegiado a quo
inserido na Sentença a causa especial de aumento de pena prevista no § 3º do art.
251 do CPM; b) o cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva da testemunha
Cel VÍCTOR ALEXANDRE FLORES; e c) a ausência de motivação na fixação da pena-
base acima do mínimo legal.
17. Este Tribunal firmou que a pretensão revisional somente encontra amparo
legal, quando a nova argumentação apresentar a força de modificar o quanto foi
transitado em julgado, ou seja, estiver apta a debilitar o conteúdo apurado na
instrução do processo revivido, mas este requisito não foi preenchido nesta Inicial.
18. Na hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, a discussão
dessa comprovação circunscreve-se ao campo da prova. Nesse caso, a condenação
não estaria apoiada em prova válida e consistente, conforme a firme jurisprudência
desta Corte Castrense (RC nº 7000858-55.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 10.12.2019. Publicação: 19.12.2019; RC nº
0000063-13.2015.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Julgamento: 20.8.2015. Publicação: 15.9.2015; e RC nº 2001.01.001279-2.
Relator Ministro Alte Esq CARLOS EDUARDO CEZAR DE ANDRADE. Julgamento:
6.3.2002. Publicação: 13.6.2002.).
19. Embora fundamentada na letra 'a' do art. 551 do CPPM, a Defesa constituída
não demonstrou minimamente a ocorrência de qualquer erro judiciário quanto aos
fatos, tampouco apresentou evidências de que a condenação foi contrária ao lastro
probatório carreado aos autos, limitando-se à mera rediscussão das teses
enfrentadas e amplamente debatidas pelo Plenário do STM no julgamento da referida
Apelação e pelo STF no referido ARE.
20. O Requerente fundamenta, ainda, a sua pretensão na suposta existência de
novas provas, nos termos da letra 'c' do art. 551 do CPPM, colacionando aos autos o
Laudo Técnico Pericial, de 16.4.2018, e a ART nº E0071630. Na sua óptica, esses
documentos comprovariam a inexistência de dano ao Erário e de qualquer conduta
ilícita do Apenado.
21. Quanto ao referido Laudo Técnico Pericial, a Defesa se apoiou no trecho
segundo o qual 'não há indícios de que houve dano ao Erário', esquecendo-se da
outra parte da conclusão, ainda mais importante, in litteris: 'Ratifica-se a necessidade
de confirmação das premissas, sendo condição essencial para a validade deste
laudo'. Assim, o Laudo, sem a confirmação das premissas, não tem qualquer
validade.
22. Esse também é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ALEXANDRE
CONCESSI, in verbis:
'(...) Data maxima venia, o Laudo Técnico Pericial apresentado
nesta sede como prova nova é repleto de incertezas e
condicionantes, pautando-se em premissas vagas e desprovido do
mínimo lastro documental necessário para afastar a certeza obtida
quanto à autoria e a materialidade delitivas. (...).'.
23. Quanto à alegada ART, melhor sorte não lhe assiste. Trata-se de documento
de 18.6.2006, tendo como contratada a engenheira HELIANE LEITE DE CARVALHO e,
como contratante, a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO (SEMOV), porém
não há a assinatura da profissional contratada, o que, por si só, afasta a sua
validade.
24. Além disso, o documento apresentado nesta RC não foi submetido à
validação judicial, por intermédio da competente ação de justificação criminal, o que
contraria a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense (RC nº 0000087-
12.2013.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto. Julgamento:
20.8.2013. Publicação: 9.9.2013).
25. A Justificação Criminal é ação de jurisdição voluntária, que objetiva produzir
prova apta ao posterior ingresso com Ação de Revisão Criminal. Esse procedimento
impõe-se na medida em que essa ação não permite dilação probatória, devendo o
autor submeter a nova prova ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
26. No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:30:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171fa6e46
in verbis:
'(...) Quando se trata de ação revisional proposta com fundamento na
existência de novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito
condenatório (...), estas devem ser previamente produzidas sob o manto do
contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação
criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição (...)'.
(Habeas Corpus nº 140.618/SP. Relator Ministro JORGE MUSSI. DJe:
29.8.2011.)
27. A jurisprudência e a doutrina são assentes em que, conforme os próprios
ditames legais, a ação de RC está sujeita a juízo de admissibilidade.
28. Nesse sentido, esta Corte castrense já se pronunciou, inclusive em
julgamento de minha relatoria, in verbis:
"EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ACOLHIDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS.
PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.
O princípio que rege a Revisão Criminal é o da absoluta
excepcionalidade, visando a corrigir erro judiciário. O seu cabimento e a
sua admissibilidade condicionam-se à observância do disposto nos arts.
550 e 551, ambos do CPPM.
Nesse sentido, não basta manifestação do Requerente, alegando
injusta interpretação e/ou valoração das provas produzidas. Imprescindível
provar ou demonstrar fortes evidências que induziram o Tribunal a erro no
julgamento.
A Revisão Criminal não se presta ao reexame das questões fáticas e
probatórias outrora exaustivamente discutidas e analisadas por ocasião
dos diversos recursos produzidos.
Pedido revisional não conhecido. Decisão unânime.". (STM. Revisão
Criminal nº 0000138-18.2016.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Ministro Revisor JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento:
23.2.2017. Publicação: 8.3.2017.)
29. Na mesma trilha, ainda destaco o seguinte precedente deste Superior
Tribunal, in verbis:
"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E
ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as
hipóteses elencadas no art. 551 do CPPM não são identificadas na
inicial. Não é função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas e
probatórias, mas a apreciação de fatos, trazidos pela Defesa, que
demonstrem o equívoco no julgamento. A Revisão Criminal não configura
instância recursal, não podendo meras irresignações representarem
instrumento fundamental para se realizar revisão ou rescisão de decisum,
sob o manto da coisa julgada. Acolhida a arguição do Relator de não
conhecimento do pleito revisional. Decisão unânime.". (RC nº 7000437-
65.2019.7.00.0000. Ministro Relator Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Julgamento: 4.3.2020. Publicação: 18.3.2020; grifo nosso.)
30. Dessa forma, da simples análise do pleito revisional, ajuizado com base nas
causas de pedir do art. 551, letras 'a' e 'c', do CPPM, não se vislumbrou qualquer
argumentação capaz de fragilizar a validade e a consistência do acervo probatório
revivido. Ademais, não houve a efetiva juntada de novas provas, revelando que a
Petição Inicial externou o mero inconformismo do Requerente com a confirmação da
condenação e a intenção de rediscutir matéria amplamente apreciada no Acórdão, o
qual foi lavrado nos autos da referida Apelação.
31. Em que pese ser esta revisional incabível, o pedido pode ser reiterado, mas
somente quando houver novas e contundentes provas ou novo fundamento, nos
termos do parágrafo único do art. 552 do CPPM.
32. Ante o exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, nos
termos do art. 13, inciso V, do RISTM, por ser manifestamente incabível, em
face da ausência dos pressupostos processuais de admissibilidade exigidos pelos arts.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:30:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171fa6e46
550 e 551, ambos do CPPM. (...)". (Grifo no original.)
Colaciono, ainda, a Ementa da manifestação da PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, in verbis:
"AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. SUPOSTAS PROVAS NOVAS.
INEXISTÊNCIA.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à
Revisão Criminal, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade. Reitera o
Agravante os argumentos expostos na ação revisional, sustentando que haveria
novas provas hábeis a desconstituir a condenação transitada em julgado. O Laudo
Pericial apresentado como prova nova possui conclusões vagas, imprecisas
e condicionadas a uma realidade que não foi verificada. Do mesmo modo, a
Anotação de Responsabilidade Técnica apresentada não possui assinatura
da profissional de engenharia e não foi submetida à validação judicial.
Ausência de qualquer lastro probatório para afastar a certeza obtida na
instrução criminal, extraída de diversas provas testemunhais e documentais
colacionadas aos autos, especialmente Laudos Técnicos produzidos à época
dos fatos, em sede de investigação. Ausência de preenchimento dos requisitos
previstos no art. 551, do CPPM. Contrarrazões pelo desprovimento do agravo,
mantendo-se incólume a decisão hostilizada.". (Grifo nosso.)
Nesse contexto, a Decisão agravada e o acervo probatório revivido estão solidamente
fundamentados, especialmente diante da ausência de qualquer prova nova.
As Razões recursais externam o mero inconformismo com a ratificação da condenação do
agravante e a sua intenção de revolver matéria amplamente debatida e acobertada pela coisa julgada.
Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão Monocrática
que negou seguimento à Revisão Criminal nº 7000505-78.2020.7.00.0000, nos termos do inciso V do art. 13
do RISTM, por ser manifestamente incabível, em face da ausência dos pressupostos processuais de
admissibilidade exigidos pelos arts. 550 e 551, ambos do CPPM.